Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 001/2022. CARGO DE POLICIAL PENAL DA CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME EM RAZÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE PROCESSO CRIMINAL QUE TEVE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações.
2. A propósito do exame do encadeamento dos atos e editais exarados para o presente concurso público, resta inequivocamente claro que é a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por meio de sua Diretoria de Concursos Públicos, que torna públicos os editais dos resultados das etapas do certame regido pelo Edital no 001/2022, o que contempla a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. Assim, por mais que o edital preveja que a investigação da vida pregressa deva ser promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (item 16.2 do edital de abertura), é da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração a responsabilidade pela realização do concurso público em todas as suas fases, não sendo possível afastar a sua legitimidade na presente impetração.
3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral (Tema no 22 – Recurso Extraordinário no 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso), apreciando a controvérsia constitucional relativa à possibilidade de “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, firmou tese no sentido de que, “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
4. De acordo com a jurisprudência do STF, ainda que em casos de concursos públicos nos quais se pleiteia vaga para cargos da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), mas em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência ou de não-culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e da razoabilidade ou proporcionalidade, não se permite, como regra, que a mera tramitação de processo criminal anterior, em razão do qual fora absolvido o candidato, possa configurar hipótese para valoração negativa de sua vida pregressa e idoneidade moral e, por conseguinte, justificar a sua eliminação do concurso público.
5. Os atos administrativos devem ser motivados e a adequada motivação contempla o apontamento dos fatos e fundamentos jurídicos que interfiram na esfera dos direitos dos indivíduos, impondo-lhe deveres, encargos ou sanções, inclusive nos processos de seleção pública. De mais a mais, a motivação do ato administrativo precisa ser explícita, clara e congruente, conforme bem elucida definição legal que se apôs no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
6. Na revisão de atos administrativos de que resultam conclusões eminentemente técnicas, “ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos” (MS 38716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023).
7. Na situação dos autos, por mais que a comissão examinadora, na resposta ao recurso administrativo, tenha afirmado que a vida pregressa do candidato não está adstrita ao exame de condenações penais, não apontou com clareza e transparência as razões e fatos anteriores pelos quais foi considera inidônea ou não ilibada a vida pregressa do candidato impetrante, impedindo, até mesmo, o controle de legalidade da valoração negativa efetivada.
8. Nesse contexto, levando-se em conta a necessidade de autocontenção judicial na revisão dos atos administrativos, é necessária a anulação do ato administrativo que, em exame do recurso administrativo do impetrante, deixou de apresentar fundamentação idônea, transparente e expressa acerca dos motivos que foram valorados para a inabilitação do candidato na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, impossibilitando a ampla defesa e a perfectibilização do contraditório em desfavor do indeferimento do recurso administrativo.
9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.